Tribunal: TJSP
Processo: 0001189-83.2012.8.26.0069
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição - Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Desnecessidade de prequestionamento - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000048425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001189-83.2012.8.26.0069/50000, da Comarca de Bastos, em que é embargante
CAIXA SEGURADORA S/A, são embargados TEREZA TERUKO IKEDA ONO,
MARIA ANGÉLICA ONO, RODRIGO ONO e GETÚLIO TOYOAKI ONO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), COSTA NETTO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001189-83.2012.8.26.0069/50000 - Bastos - VOTO No 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001189-83.2012.8.26.0069/50000
EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
EMBARGADO: ESPÓLIO DE GETÚLIO TOYOHASHI (representado por seus
sucessores) e TEREZA TERUKO IKEDA
VOTO No 18.738
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e contradição -
Inexistência
de
anomalias
-
Natureza
infringente
-
Desnecessidade de prequestionamento - Embargos rejeitados
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela
autora, a respeito do acórdão prolatado a fls. 465/479, com alegação de omissão e
contradição. Alega a embargante que a decisão embargada foi omissa e contraditória por
deixar de se manifestar acerca do interregno prescricional e por desconsiderar que a
incapacidade do embargado GETÚLIO era apenas parcial. Requer, ainda, o
prequestionamento em razão da falta de pronunciamento expresso acerca de diversos
dispositivos do Código Civil e do Código de Processo Civil.
É o relatório do necessário.
A pretensão da embargante não encontra amparo no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Todas as razões apresentadas para sustentação do
recurso, foram analisadas e resolvidas pela Turma Julgadora, podendo se afirmar, com a
devida vênia, que os termos do acórdão embargado são claros, inequívocos, nada restando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001189-83.2012.8.26.0069/50000 - Bastos - VOTO No 3/5
a ser declarado ou corrigido.
O que persegue a embargante, na verdade, é o
reexame do acórdão de fls. 465/479, o que, obviamente, é inadmissível, a teor do que
dispõe o já citado artigo 1.022 do Estatuto Adjetivo.
Nesse ponto, por oportuno, impõe-se a citação dos
seguintes julgados prolatados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que se prestam a
demonstrar o equívoco em que labora a embargante:
“Embargos
declaratórios.
Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado.
Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes foi
sustentar o desacerto do julgado e obter sua desconstituição.
A isso não se prestam, porém, os embargos declaratórios.”
(RTJ 134/1296, Relator SYDNEY SANCHES).
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
ressaltado que os embargos de declaração não se revelam
cabíveis, quando, utilizados com a finalidade de sustentar a
incorreção do acórdão, objetivam, na realidade, a própria
desconstituição do ato decisório proferido pelo Tribunal.
Precedentes: RTJ 114/885, RTJ116/106, RTJ 118/714, RTJ
134/1296. O recurso de embargos de declaração não tem
cabimento,
quando,
a
pretexto
de
esclarecer
uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão
do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o
julgado.” (RE 177.599/DF (Edcl), Relator CELSO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001189-83.2012.8.26.0069/50000 - Bastos - VOTO No 4/5
MELLO).
“Embargos declaratórios só se destinam a possibilitar a
eliminação de obscuridade, contradição ou omissão do
acórdão embargado, não o reconhecimento de erro de
julgamento.” (RTJ 134/836, Relator SYDNEY SANCHES).
"Os embargos de declaração têm pressupostos certos no CPC
535, não se prestando para corrigir “error in judicando”. Só se
admite a interposição do recurso de embargos de declaração
quando o erro cometido for no procedimento, quer dizer, erro
na aplicação de norma de processo ou procedimento (“error in
procedendo”). Quando o erro for de julgamento, ou seja, de
aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem os
embargos declaratórios " (2a Turma, Edciroms 22.835-4, Relator
CARLOS VELOSO).
Já no que tange ao prequestionamento invocado, a
apontar sua desnecessidade, colhem-se os seguintes julgados prolatados por este Egrégio
Tribunal de Justiça, que colocam a questão em justos limites, dispensando comentários:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissões Inexistência -
Pedido de declaração expressa a respeito de determinados
preceitos legais, para fins de prequestionamento - Decisão que
enfrenta direta e expressamente os temas de direito e de fato
suscitados, necessário não sendo que mencione preceitos de lei
invocados. Embargos rejeitados.” (10a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001189-83.2012.8.26.0069/50000 - Bastos - VOTO No 5/5
9154273422004826000050000,
Relator
JOÃO
CARLOS
SALETTI, julgado em 26.07.2011).
“Embargos
de
Declaração
-
Artigo
535
do
CPC
-
Prequestionamento Menção expressa dos dispositivos legais
tidos por violados - Desnecessidade Súmula 282 do Supremo
Tribunal Federal - Embargos rejeitados.” (10a Câmara de
Direito Privado, Embargos de Declaração no 99402028840250000,
Relator OCTAVIO HELENE, julgado 26.07.2011).
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator